Tribunal: TJSP
Processo: 1011812-96.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. TARIFA DE CADASTRO. JURIDICIDADE DA COBRANÇA, À LUZ DO PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 566 DO STJ. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BENS. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, POIS

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. TARIFA DE CADASTRO. JURIDICIDADE DA COBRANÇA, À LUZ DO PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 566 DO STJ. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BENS. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, POIS O SERVIÇO NÃO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO PRESTAMISTA. PROTEÇÃO QUE SE PRESTA AOS INTERESSES DAS PARTES, CONFORME ANEXO CONTRATUAL FIRMADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SINGELA, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. É DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, POIS NÃO HÁ PROVA DA MÁ-FÉ DA CREDORA NA COBRANÇA EM ANÁLISE. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011812-
96.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHELE DIAS DO
AMARAL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA,
E NO PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO EM PARTE O RELATOR SORTEADO,
COM DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO COM O 2o DESEMBARGADOR.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO, vencedor, HÉLIO NOGUEIRA, vencido, CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES, ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de março de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1011812-96.2017.8.26.0011 São Paulo 1a VC F Reg. de Pinheiros VOTO 75413
Apte.: Michele Dias do Amaral (Just. Grat.).
Apdo.: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A.
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA
EM
PARTE.
RELAÇÃO
JURÍDICA
SUJEITA
À
LEI
8.078/90. TARIFA DE CADASTRO. JURIDICIDADE DA
COBRANÇA, À LUZ DO PRECEDENTE DO STJ EM
INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 566 DO STJ. TARIFAS DE REGISTRO DE
CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BENS. ABUSIVIDADE DA
COBRANÇA, POIS O SERVIÇO NÃO FOI EFETIVAMENTE
PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO
PRESTAMISTA.
PROTEÇÃO
QUE
SE
PRESTA
AOS
INTERESSES
DAS
PARTES,
CONFORME
ANEXO
CONTRATUAL FIRMADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES
QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SINGELA, ADMITIDA
A COMPENSAÇÃO. É DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM
DOBRO, POIS NÃO HÁ PROVA DA MÁ-FÉ DA CREDORA
NA
COBRANÇA
EM
ANÁLISE.
NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a reforma
da respeitável sentença de fls. 141/142, que, em ação revisional de
contrato de financiamento c.c. declaratória de nulidade, consignação
e tutela, julgou improcedentes os pedidos, para manter o contrato
firmado pelas partes em sua integralidade, declarando o contrato
isento de cláusulas abusivas, não havendo motivo para revisão,
tampouco para repetição dos valores, extinguindo o processo, com
julgamento de mérito, conforme o art. 487, I, do CPC.
Em razão da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento de custas, despesas do processo e honorários
advocatícios, estes fixados, conforme artigo 85, § 8o, do CPC, em
R$ 2.500,00, observada a gratuidade da justiça concedida.
A autora, não conformada com a decisão, apela (fls.
145/156).
Alega, em síntese, a ilegalidade da cobrança das
tarifas bancárias.
Assim, insurge-se contra a cobrança da tarifa de
cadastro (R$ 599,00); registro de contrato (R$ 112,40); de avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do bem (R$ 395,00) e de seguro (R$ 572,75), por serem abusivas,
caracterizando vantagem indevida da instituição financeira, bem
ainda de que não houve a demonstração da prestação dos serviços,
pelo que devem ser decotadas do contrato.
Pugna pelo integral provimento da apelação, para
reformar
a
respeitável
sentença,
invertendo-se
os
ônus
sucumbenciais ou, ainda, a redução dos honorários advocatícios.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
Em contrarrazões, a apelada postula seja negado
provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença (fls.
161/179).
É o relatório.
Cabe, de início, proclamar que incide na espécie a
Lei 8.078/90, visto que se trata de contrato de financiamento de
veículo automotor celebrado entre pessoa física e instituição
financeira (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
Relembre-se que no regime do Código de Defesa do
Consumidor há duas hipóteses de modificação de cláusulas
contratuais, a primeira delas decorrente do reconhecimento do
estabelecimento de prestações desproporcionais, quando se consume
lesão na contratação, caso em que verificada tal
desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação já no
momento da celebração da avença (cf. Arruda Alvim e outros,
“Código do Consumidor Comentado” Ed. RT, p. 30). A lesão é
instituto que fora banido de nosso sistema normativo desde a
codificação civil (cf. STF in RTJ 84/218 acórdão que esgota a
matéria) e que agora reapareceu no âmbito das relações de consumo
e do novo Código Civil. Além disso, para a incidência do instituto, é
necessário que tal desproporção ocorra entre as prestações em si
mesmas consideradas, ou seja, devem ser cotejadas ambas as
obrigações assumidas. Mas disso não se cogita na espécie.
A segunda possibilidade de modificação, em tese, de
cláusula contratual é aquela decorrente de onerosidade excessiva,
modalidade enquadrada na teoria da imprevisão. Esta pode ser
empregada quando se trata de ocorrência posterior à contratação.
Para sua adoção por decisão judicial, não se pode olvidar que ela só
poderá ser adotada na hipótese da denominada “desaparição da base
do negócio”, entendida como tal a destruição da relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equivalência das prestações, ou ainda quando se torne frustrada a
própria finalidade do negócio jurídico, mesmo que o devedor
disponha de meios para cumprir suas obrigações (cf., a propósito,
Karl Larenz, “Base del Negocio Juridico y Cumplimiento de los
Contratos”, Ed. Revista de Derecho Privado, p. 225). Mesmo se o
enfoque for a excessiva onerosidade, ainda assim cabe a advertência
de que só pode ser aplicada a teoria em caso de evidente
desequilíbrio causado por situação nova. Isso significa que se o
alegado desequilíbrio, a alegada onerosidade, já existam no
momento da contratação, não se poderá falar em imprevisão. E não
se perca de vista que todo negócio contém certo grau de incerteza a
respeito das vantagens e desvantagens econômicas que ele poderá ou
não propiciar. Há mesmo uma incerteza considerada normal na vida
negocial (Alberto Trabucchi, “Istituzioni di Diritto Civille”, Ed.
Cedam, 26a ed., 1983, p. 696). Ocorre que, no caso em tela, não está
presente a alegação da ocorrência de fato superveniente causador de
onerosidade excessiva.
Em relação à tarifa de cadastro entendo que a autora
não tem razão. A mencionada tarifa pode ser cobrada, na esteira do
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Corte à
qual compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, em incidente de recurso repetitivo (Rec.
Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.10.2013). Transcreva-se, no que aqui interessa, trecho da
respectiva ementa, verbis: “7. Permanece legítima a estipulação de
Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de
pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início do relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser
cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).” E tal
entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 566 da
mencionada Corte, verbis: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.”
Caberia, em consequência, verificar a alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de
previsão no ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado,
o qual poderia, ou não, ser abusivo. No caso dos autos, a tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadastro cobrada é de R$ 599,00 (cf. fls. 37). O valor médio da
tarifa praticada segundo a informação divulgada pelo Bacen
(www.bcb.gov.br/fis/tarifas) é de R$ 403,51. A taxa cobrada da
autora é ligeiramente superior à média de mercado em operações
similares e, assim, não comporta modificação, já que isso não
configura abusividade. Aliás, esse entendimento já foi adotado
também em relação a taxa de juros remuneratórios em que se exige
significativa discrepância com a taxa média do mercado para que
possa ser considerada abusiva, não bastando o simples fato de
ultrapassá-la (cf. STJ Ag. Reg. no Ag. em Rec. Esp. 783809/RS, 4a
T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJU 19.12.2016). É que a
taxa média deve ser usada como referência para o exame da
abusividade não como parâmetro absoluto (cf. Ag.Int. no Ag. em
Rec. Esp. 1230673/MS, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJU de 5.4.2019).
Em consequência, a cobrança da tarifa de cadastro
ligeiramente superior à média do mercado não configura abusividade
e pode ser cobrada.
Em relação à cobrança de tarifa de registro de
contrato e à tarifa de avaliação de bem, ressalte-se que o Superior
Tribunal de Justiça, Corte a quem compete a padronização do direito
infraconstitucional, assentou as seguintes teses, relativas a tarifas
bancárias, no julgamento do Rec. Esp. 1.578.553/SP, Segunda
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018,
processado sob o rito dos recursos repetitivos, verbis: “2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”
Especificamente, em relação à tarifa de registro de
contrato (R$ 112,40, cf. item B.9 a fls. 32), anota-se ser importante
a distinção com o pré-gravame referido no artigo 1.361 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil, que em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal firmou a
constitucionalidade para o registro, mas com a compreensão de que
para veículos basta o registro do contrato no DETRAN, que é a
hipótese da tarifa questionada.
Porém, no caso dos autos, a ré não trouxe prova do
registro do contrato no DETRAN (documento que não pode se
presumir no que se refere à alienação fiduciária), nem trouxe
comprovação dessa despesa, pelo que deve haver a devolução dessa
tarifa à autora.
Em relação à tarifa de avaliação, como assentado no
precedente acima, é necessário que haja prova de que o serviço
tenha sido efetivamente prestado. No caso em tela, o que se constata
é que não efetivamente realizada a vistoria do bem, pelo que a
cobrança de R$ 395,00
cf. item D.2 a fls. 32, não pode ser
admitida.
Em relação à cobrança do seguro prestamista e/ou
de proteção financeira (R$ 572,75, cf. item B.6 a fls. 32), já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, que “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada” (REsp 1.639.259/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018).
Na hipótese dos autos, não se ignora que o contrato
traz identificado o seguro contratado como produto pertencente à
empresa (Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A),
pertencente ao conglomerado da instituição financeira mutuante, o
que, em princípio, não deixa de configurar venda casada, cuja tese
adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pode levar o
julgador a declará-la abusiva.
Não se trata, porém, de uma conclusão absoluta,
exigindo que sejam avaliadas as circunstâncias do caso concreto.
Ora, conforme consta da instrução dos autos, as
partes contratantes firmaram um anexo contratual específico a
respeito (cf. fls. 33/34), denominada Proposta de Adesão CDC
Protegido/Vida, em que, de parte a parte, há especificação de
garantias tanto à mutuante quanto à prestamista.
Enfim, as coberturas estabelecidas vieram para dar
segurança ao negócio jurídico em questão, quando em curso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das prestações, a tornar prudente e vedado desamarrar
essa obrigação tarifária, que, inclusive, vejo como de interesse da
autora. Fazê-lo, a rigor, irá deixá-la, como a própria ré,
desprotegida de eventualidades.
Logo, diante do sentido útil que circunda essa
contratação, sem que a autora tenha alegado e provado que a
contratação do seguro lhe ficou onerosa pelo comparativo de tarifas
praticadas no mercado financeiro concorrente, não há porque se
reconhecer ter sido exigência abusiva no contexto em que foi
inserida - o da obtenção de financiamento da espécie.
Assim, a autora faz jus à repetição, na forma
simples, por ausência de má-fé da financeira, as importâncias pagas
a título de Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 395,00), Tarifa de
Registro (R$ 112,40). Referidas quantias deverão sofrer correção
monetária desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios
desde a citação, restituídas ou decotadas por recálculo do contrato,
em havendo obrigações vincendas. Deve haver, ainda, recálculo do
valor do IOF, com devolução das quantias pagas a este título, nos
moldes ora arbitrados e decote dos valores vincendos.
De resto, é necessária a redistribuição dos encargos
da sucumbência, devendo as partes arcar, cada qual, com metade das
custas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, condeno
autor e réu ao pagamento de R$ 1.000,00 ao patrono do adversário,
atualizáveis da intimação do presente, mantida a ressalva quanto ao
disposto no art. 98, § 3o do C.P.C.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Campos Mello
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1011812-96.2017.8.26.0011
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1011812-96.2017.8.26.0011
Comarca: 1a Vara Cível Foro Regional de Pinheiros São Paulo
Apelante: Michele Dias do Amaral
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Voto no 17.165
Declaração de voto vencido em parte
Incontroversa a relação contratual firmada
entre as partes.
A autora, por entender que o contrato
contém encargos abusivos, propôs a demanda em tela, pleiteando
a sua revisão e repetição em dobro dos valores cobrados
indevidamente.
O magistrado “a quo”, contudo, julgou
improcedente o pedido, motivo pelo qual a autora se insurge.
No mérito, não se ignora que a relação
estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do
Consumidor (Súmula 297 do STJ).
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados pela autora aqui, nem mesmo o raciocínio da inversão
do ônus da prova, pois, nas relações de consumo não se opera a
inversão de forma automática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observa-se, no caso, que a autora tinha
conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de
fls. 32/37, bem como do valor fixo das contraprestações, para as
quais aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse
demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo
lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em
questões pontuais.
E assim, repassando o recurso, a despeito
de haver autorização para a cobrança da tarifa de cadastro, não
significa dizer que esta possa ser pactuada em qualquer valor.
Sobre o reconhecimento de abusividade do
valor cobrado a título da Tarifa de Cadastro, assinalou a Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti em seu voto:
“Reafirmo o entendimento acima exposto, no
sentido da legalidade das tarifas bancárias, desde que pactuadas
de forma clara no contrato e atendida a regulamentação expedida
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, ressalvado
abuso devidamente comprovado, caso a caso, em comparação
com os preços cobrados no mercado.
Esse abuso há de ser objetivamente
demonstrado, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
referência a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva
do magistrado.
É se anotar que o Banco Central do Brasil
divulga “os valores mínimo, máximo, a periodicidade de cobrança, e
a média das diversas tarifas cobradas pelos bancos”, o que permite,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a exemplo do que já ocorre com os juros remuneratórios, e em
conjunto com as demais circunstâncias de cada caso concreto,
notadamente o tipo de operação e o canal de contratação, aferir a
eventual abusividade em relação às práticas de mercado, das
tarifas cobradas.”.
Segundo consta do contrato, o valor líquido
do crédito liberado foi da ordem de R$ 9.500,00 (fl. 37), e o da tarifa
de cadastro de R$ 599,00.
Conforme
informação
divulgada
pelo
BACEN, no “site” www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp, o
valor médio praticado por outras instituições financeiras no mesmo
período da celebração do contrato (maio de 2016) era de R$
403,51, valor consideravelmente inferior ao cobrado pela ré.
Dessa forma, embora legítima sua cobrança,
sua redução para a média de mercado é de rigor.
Nesse sentido:
“Ação
Revisional.
Tarifa
de
cadastro.
Contrato firmado após a Resolução CMN no 3.919/2010. Aplicação
da súmula no 566 do STJ. Pactuação admitida, ficando ressalvada a
possibilidade de reconhecimento de abuso em relação às práticas
de mercado em negócios jurídicos contemporâneos análogos.
REsp no 1.251.331/RS. Abusividade reconhecida. Redução da
Tarifa de Cadastro ao valor médio praticado pelos bancos privados
no mesmo período da celebração do contrato. PROVIMENTO
PARCIAL”. (Apelação no 0192204-48.2012.8.26.0100, E. 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silvia Maria Facchina
Espósito Martinez, j. 07/07/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação revisional de contrato Empréstimo
pessoal consignado celebrado em 2013 Capitalização de juros
Previsão expressa no contrato Não aplicação da Súmula 121 do
STF Constitucionalidade da MP 1.963-17/2000 reeditada sob no
2.170-36/2001 reconhecida pelo STF Súmulas nos 539 e 541,
ambas do STJ Limitação de juros pela norma de eficácia limitada
contida no § 3o do artigo 192 da Constituição Federal

Inadmissibilidade
Hipótese em que os juros remuneratórios
devem ser reduzidos à taxa média de mercado para a aplicação
financeira, considerado o flagrante abuso na sua estipulação

Precedentes jurisprudenciais
Tarifa de cadastro
Cobrança
admitida ao teor do julgamento do Recurso Especial no
1.251.331/RS
Quantia equivalente a 60% do valor mutuado
Redução ao valor médio do período, de acordo com a tabela de
tarifas divulgada pelo Bacen
Recurso parcialmente provido”.
(Apelação no 0003934-75.2013.8.26.0077, E. 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 04/04/2016).
“Tarifa de Cadastro. Abusividade. Redução
Para Média Cobrada - Não obstante ser permitida a cobrança,
conforme resultado dos recursos repetitivos, há ressalva aos
abusos. Hipótese dos autos em que a abusividade foi devidamente
comprovada, em comparação aos preços cobrados no mercado
(Consulta ao "site" do Banco Central do Brasil, que divulga os
valores mínimo, máximo, a periodicidade de cobrança, e a média
das diversas tarifas cobradas pelos bancos). Valor da "Tarifa de
Cadastro" reduzido para a média cobrada, para R$342,66.
Sentença que havia mantido, a cobrança de "tarifa de cadastro" -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
Adesivo
Parcialmente
Provido”.
(Apelação
no
0037090-74.2012.8.26.0405, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, j. 14/08/2014).
Quanto à validade da cobrança de despesas
com a avaliação de bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento do REsp 1578553/SP, em 28.11.2018, fixou
as seguintes teses:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
No caso, embora o veículo financiado (e
dado em garantia) seja um automóvel usado (que necessita de
avaliação), respeitado o entendimento do Mm. Juízo “a quo”, não
houve demonstração da realização da avaliação por terceiros para
transferir esse custo à autora.
Sabidamente, o mercado como regra (e os
órgãos de Estado, em particular) se vale de tabelas oficiais
publicadas (Tabela FIPE, por exemplo) para estipular o valor dos
veículos. Logo, se na particularidade do financiamento, a instituição
financeira se serve de um avaliador específico, não pode deixar de
produzir sua prova do custo para realizar o repasse ao cliente.
Assim sendo, como a ré não trouxe a prova
de que realizou essa despesa, ilícita a cobrança da Tarifa de
Avaliação (R$ 395,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E quanto à tarifa de registro de contrato, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, de igual sorte em sede de
recurso especial repetitivo (1.578.553/SP), fixou as seguintes teses:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto (...)”.
Assim, a tarifa de registro de contrato (que
não se confunde com o registro de pré-gravame por alienação
fiduciária), identificada na avença como registro contrato - órgão de
trânsito (item B.9 de fl. 32, no valor de R$ 112,40), anota-se ser
importante a distinção com o pré-gravame referido no artigo 1.361
do Código Civil, que em julgamento o Excelso Supremo Tribunal
Federal firmou a constitucionalidade para o registro, mas com a
compreensão de que para veículos basta o registro do contrato no
DETRAN, que é a hipótese da tarifa questionada.
Porém, no caso dos autos, a ré não trouxe
prova do registro do contrato no DETRAN (documento que não
pode se presumir no que se refere à alienação fiduciária), nem
trouxe comprovação dessa despesa, pelo que deve haver a
devolução dessa tarifa à autora.
No que toca à contratação de seguro (R$
572,75), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, igualmente em
sede de recurso especial repetitivo (1.639.320/SP), fixou a seguinte
tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (...)”.
Na hipótese, não se ignora que o contrato
traz identificado o seguro contratado como produto pertencente à
empresa (Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A),
pertencente ao conglomerado da instituição financeira mutuante, o
que, em princípio, não deixa de configurar venda casada, cuja tese
adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pode levar o
julgador a declará-la abusiva.
Não se trata, porém, de uma conclusão
absoluta, e não deixa de exigir que se desça à concreção do que
está lançado como finalidade protetiva na ideação dessa tarifa.
Ora, conforme consta da instrução dos
autos, as partes contratantes firmaram um anexo contratual
específico a respeito (fls. 33/34), Proposta De Adesão
CDC
Protegido/Vida, em que, de parte a parte, há especificação de
garantias tanto à mutuante como à prestamista.
Enfim, as coberturas estabelecidas vieram
para dar segurança jurídica ao negócio jurídico em questão, quando
em curso o pagamento das prestações, a tornar torna prudente e
vedado desamarrar essa obrigação tarifária, que, inclusive, vejo
como de interesse da autora.
Fazê-lo, a rigor, irá deixá-la, como a própria
ré, desprotegida de eventualidades, que se enxerga delas quiseram
se proteger.
Logo, diante do sentido último útil que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunda essa contratação, sem que a autora tenha alegado e
provado que a contratação do seguro lhe ficou onerosa pelo
comparativo
de
tarifas
praticadas
no
mercado
financeiro
concorrente, não há porque se reconhecer ter sido exigência
abusiva no contexto em que foi inserida, o da obtenção de
financiamento da espécie.
Em resumo, a autora tem direito à repetição
da tarifa de cadastro, no que excede a média de mercado (R$
599,00 - R$ 403,51), de avaliação do bem (R$ 395,00) e da taxa de
registro de contrato (R$ 112,40).
A restituição deverá acontecer na forma
simples e não em dobro, pois não se vislumbra má-fé da financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no
AREsp 460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, j. 03/04/2014).
A quantia a devolver, deverá sofrer correção
monetária desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios
desde a citação.
À vista destas considerações, a r. sentença
merece parcial reforma, para determinar a repetição das tarifa de
registro de contrato, avaliação do bem e da tarifa de cadastro, no
que excede a média de mercado.
Passando a haver sucumbência recíproca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as partes repartirão custas do processo, metade para cada uma,
conforme art. 86 do atual Código de Processo Civil: “Se cada
litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas”.
Quanto aos honorários, o novo CPC (art. 85,
§ 14), contrariamente ao art. 21 do anterior, veda a compensação
dos honorários na hipótese de sucumbência parcial: “Os honorários
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os
mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.
Portanto, e não tendo que o valor da causa
constitua referência adequada a partir da sucumbência recíproca,
condena-se cada parte a responder pelos honorários do patrono do
adversário, no montante de R$ 1.000,00, consoante art. 85, § 8o, do
atual diploma processual, observada a gratuidade processual da
autora.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento parcial ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
1033A9D9
8
16
Declarações de
Votos
HELIO NOGUEIRA
103ADC32
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011812-96.2017.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.